Tribunal: TJDFT
Processo: 0722654-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722654-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos do processo n.o 0712770-65.2017.8.07.0018, em sede de Ação Civil Pública, indeferiu o pedido de inclusão de outras partes em litisconsórcio na lide. O Distrito Federal alega, em síntese, que se trata, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, objetivando que o Distrito Federal seja compelido a realizar operação fiscal para promover a demolição da edificação situada no Setor Habitacional Vicente Pires – SHVP, Rua 08, Chácara 2010, Lotes 2, 3, 5 e 8, Brasília-DF. O Ministério Público alega, em síntese, que chegou ao conhecimento da 3a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística que no endereço supracitado estavam sendo erigidas duas edificações sem o devido licenciamento e que estas apresentavam risco de desmoronamento, sendo que uma das edificações já havia desmoronado parcialmente, tendo o episódio causado uma vítima fatal. Nesse contexto, afirma que a manutenção da construção irregular representa grave irregularidade urbanística, apontando violações aos artigos 51 e 178 do antigo Código de Obras do Distrito Federal (normativo vigente à época do ajuizamento da Ação Civil Pública). O pedido de tutela de urgência foi restabelecido para que o Distrito Federal comprove a demolição da edificação no prazo de 72 horas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento. O Distrito Federal apresentou petição (ID no 62779993) reiterando a necessidade de contratação de empresa especializada para aplicação de método de demolição por explosivos, processo quem vem sendo estudado pela Administração Pública do Distrito Federal, e requereu a inclusão da Associação de Moradores do Condomínio Residencial El Shaday e das empresas que empreenderam a obra ruinosa. Ocorre que, o MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal indeferiu o pleito de inclusão dos responsáveis pela construção ilegal nos autos da Ação Civil Pública, diante da viabilidade de ajuizamento de ação regressiva contra esses particulares. Por não se conformar, data maxima venia, com a referida decisão, o Distrito Federal interpõe o presente agravo de instrumento, tencionando a reforma da decisão que indeferiu a inclusão dos responsáveis pela construção ilegal na lide, pelas razões a seguir expostas, nos termos do art. 114, do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para reformar a decisão agravada, determinando-se que sejam incluídos no polo passivo da demanda os responsáveis pelo empreendimento ruinoso, eventuais proprietários, possuidores ou ocupantes, os quais deverão ser indicados pelo Ministério Público em sede de emenda à inicial. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, é possível se antevê a plausibilidade do direito alegado pelo agravante, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão dos fundamentos apresentados, a seguir. Conforme já esclarecido, o Distrito Federal requereu a inclusão da Associação dos Moradores do Condomínio Residencial El Shaday e das empresas que empreenderam a construção ilegal para comporem o polo passivo da lide originária. Tal fato deu-se em razão de disposição legal, diga-se, do artigo 114 do Código de Processo Civil, o qual determina que o litisconsórcio será necessário quando a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Veja-se: “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” O supracitado dispositivo legal, a princípio, amolda-se ao caso concreto, na medida em que a eficácia da sentença da Ação Civil Pública depende da citação de todos que tenham que fazer parte da lide, tendo em vista que os moradores e as empresas que realizaram a construção da edificação ruinosa sofrearão com os efeitos da implosão. Assim, tendo em vista que os proprietários ou posseiros do imóvel, e os respectivos empreendedores serão certamente afetados por eventual sentença que determine ao Distrito Federal a obrigação de proceder à demolição do imóvel objeto da lide, é imperativo que estes sejam incluídos na demanda, sob pena de nulidade. Partindo da premissa de que o litisconsórcio é necessário, ou seja, indispensável ao prosseguimento da demanda, não há espaço para discricionariedade do magistrado, devendo este ser imposto nos casos em que a lei assegura sua aplicabilidade. Ressalte-se, ainda, que esse eg. Tribunal de Justiça tem apresentado interpretação ao Novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, no sentido de que a Administração Pública não pode exercer o poder de polícia administrativo sem antes ensejar ao particular o contraditório, prevendo até mesmo a necessidade de ajuizamento de ação judicial prévia em face do executor da obra irregular. Nesse sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO. PROIBIÇÃO DE DEMOLIÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. RÉ REVÉL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO ANTES DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE/DF (Lei Distrital no 6.138/2018) exige licença prévia à construção no âmbito distrital. O descumprimento enquadra-se como infração média, grave ou gravíssima, a depender se a edificação é passível de regularização e se a área é pública ou particular (§§ do art. 123). 2. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade do gestor público, cujas decisões devem ser fundamentadas a partir da expertise técnica dos órgãos especializados da Administração Pública. 3. A lei reservou ao órgão de fiscalização a demolição imediata às obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nos demais casos, prescreveu a sanção de "intimação demolitória", e não demolição pura e simples, sendo necessário o prévio ajuizamento de ação judicial. 4. O atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal adotou sistemática mais benéfica ao administrado no que toca à demolição de obras irregulares do que o anterior, devendo ter aplicação retroativa, conforme o art. 5o, inc. XL, da Constituição Federal. 5. Cabível a condenação do autor sucumbente se, apesar de não ter apresentado contestação, o réu compareceu espontaneamente ao processo antes da prolação da sentença para a prática de ato processual. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.” (Acórdão 1220036, 07111438920188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, este também restou demonstrado, tendo em vista que a ausência de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada resultaria possíveis vícios, pois os litisconsortes passivos necessários não foram citados, o que resultaria na nulidade de todo procedimento já realizado, que está em trâmite desde o ano de 2017, além de poder acarretar ao Distrito federal o dever de indenizar terceiros atingidos pela decisão, no futuro. Dessa forma, ante a presença dos requisitos justificadores, defiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Intime-se o Ministério Público para, caso queira, emitir seu parecer. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator